Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-50.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tributário. Certidão de Dívida Ativa. Juros da Lei no 13.918/09. Impossibilidade de manutenção no que excede à taxa Selic, conforme o Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Inexistência de nulidade da CDA. Parcial procedência da ação mantida. Recurso improvido.